Tribunal: TJSP
Processo: 1022645-66.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação – Ação de rescisão contratual – Venda e compra de móveis planejados – Contrato de financiamento coligado – Responsabilidade demonstrada – Danos materiais comprovados – Multa rescisória devida – Danos morais configurados – Manutenção da sentença.

A compra e venda está interligada com o contrato de financiamento entre o comprador e a instituição financeira visando ao pagamento

Ementa:

Apelação – Ação de rescisão contratual – Venda e compra de móveis planejados – Contrato de financiamento coligado – Responsabilidade demonstrada – Danos materiais comprovados – Multa rescisória devida – Danos morais configurados – Manutenção da sentença.

A compra e venda está interligada com o contrato de financiamento entre o comprador e a instituição financeira visando ao pagamento do valor da suposta compra ao vendedor, de tal modo que não há possibilidade de rescindir-se o contrato de venda e compra sem com isso afetar-se o contrato interligado de financiamento. No caso sob exame, observa-se que a cessão do crédito é referente ao financiamento do contrato principal de venda e compra, sendo que antes mesmo da recuperação judicial da corré, o autor passou a fazer o pagamento diretamente ao banco, ora apelante. – Dessa forma, não são contratos independentes, mas, sim, contratos conexos ou coligados, porquanto os corréus participaram diretamente da compra e venda movidos pela comunhão de interesses, em relação de consumo, o que caracteriza a responsabilidade solidária entre eles, também em relação aos danos eventualmente causados. – Os danos materiais ficaram bem demonstrados, uma vez que os produtos adquiridos pelo autor jamais foram entregues. A multa contratual é igualmente devida, conforme à previsão contratual, em razão da rescisão que não se deu por culpa do autor. – O infortúnio representado pela não entrega dos móveis que seriam instalados em sua residência, certamente configura dano moral, e aqui não se há de falar em simples inadimplemento, mas de total falta de cumprimento do acordado contratualmente. A jurisprudência desta Corte reconhece o direito à indenização em casos análogos. Indenização mantida.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520577
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022645-66.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
LOSANGO BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO, é apelado ROBERTO
ZOCATELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022645-66.2018.8.26.0100 -Voto no 45.024 - mms
2
Apelação no 1022645-66.2018.8.26.0100
Apelante:
Banco Losango S/A Banco Múltiplo
Apelado:
Roberto Zocatelli
Interessados: Colezzi Indústria E Comércio De Móveis Ltda., Indian Ebony
Comércio De Móveis Do Brasil Eireli
Comarca:
São Paulo (41a Vara do Foro Central Cível)
Juiz(a):
Marcelo Augusto Oliveira

VOTO N.o 45.024
Apelação Ação de rescisão contratual Venda e compra de
móveis planejados
Contrato de financiamento coligado

Responsabilidade demonstrada Danos materiais comprovados
Multa rescisória devida
Danos morais configurados

Manutenção da sentença.
A compra e venda está interligada com o contrato de
financiamento entre o comprador e a instituição financeira visando
ao pagamento do valor da suposta compra ao vendedor, de tal
modo que não há possibilidade de rescindir-se o contrato de venda
e compra sem com isso afetar-se o contrato interligado de
financiamento. No caso sob exame, observa-se que a cessão do
crédito é referente ao financiamento do contrato principal de
venda e compra, sendo que antes mesmo da recuperação judicial
da corré, o autor passou a fazer o pagamento diretamente ao
banco, ora apelante.
Dessa forma, não são contratos
independentes, mas, sim, contratos conexos ou coligados,
porquanto os corréus participaram diretamente da compra e venda
movidos pela comunhão de interesses, em relação de consumo, o
que caracteriza a responsabilidade solidária entre eles, também em
relação aos danos eventualmente causados. Os danos materiais
ficaram bem demonstrados, uma vez que os produtos adquiridos
pelo autor jamais foram entregues. A multa contratual é
igualmente devida, conforme à previsão contratual, em razão da
rescisão que não se deu por culpa do autor. O infortúnio
representado pela não entrega dos móveis que seriam instalados
em sua residência, certamente configura dano moral, e aqui não se
há de falar em simples inadimplemento, mas de total falta de
cumprimento do acordado contratualmente. A jurisprudência desta
Corte reconhece o direito à indenização em casos análogos.
Indenização mantida.
Apelação desprovida, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022645-66.2018.8.26.0100 -Voto no 45.024 - mms
3
Vistos.
A r. sentença de fls. 381/388 julgou procedente a
ação para declarar a rescisão do contrato e a nulidade das cártulas emitidas
pelo autor para pagamento das parcelas vincendas, condenando as requeridas,
solidariamente, à restituição dos valores pagos, ao pagamento da multa
contratual de 20% sobre o valor do contrato, e indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00. Em razão da sucumbência, as requeridas devem
arcar com as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
Apelação do banco réu a fls. 390/410 arguindo,
preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo; no mérito,
em síntese, a ausência de solidariedade, pois não integra a cadeia de
consumo; a inexistência de dano material, com a impossibilidade de aplicação
da multa; a culpa da corré Colezzi pelos fatos narrados; a inexistência de nexo
de causalidade entre os danos sofridos pelo autor e sua conduta; ausência de
danos morais; pede a improcedência da ação, ou, subsidiariamente, a
delimitação dos prejuízos materiais e morais, bem como a multa de 20%, no
sentido de afastar a solidariedade indiscriminada, haja vista a flagrante
responsabilidade por parte da loja Corré pelo inadimplemento da obrigação.
Contrarrazões do autor a fls. 503/540 pelo desprovimento do recurso.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça a fls.
632/639 pelo parcial provimento do recurso de modo a reconhecer que a
condenação imposta à instituição financeira deve se restringir ao limite do
crédito cedido, e afastar a multa e a indenização por danos morais.
É o relatório.
Narra o autor que firmou, em fevereiro de 2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022645-66.2018.8.26.0100 -Voto no 45.024 - mms
4
contrato de compra e venda de móveis planejados sob medida e sua posterior
instalação com a requerida Colezzi (Millo Mobiliário Sob Medida), pelo valor
de R$ 52.600,00. Relata que, em meados de janeiro de 2018, percebendo a
inércia da empresa, entrou em contato pessoalmente, obtendo a informação de
que a empresa havia entrado em recuperação judicial, e que o crédito da
empresa com o autor foi cedido para o Banco Losango. Afirma que entrou em
contato com esta empresa para que cessassem a cobrança, que embora tenho
feito a suspensão da compensação dos cheques em caráter provisório, não
promoveu o devido cancelamento. Pede a procedência da ação para rescisão
do contrato, declarar a responsabilidade solidária do banco Losango perante
as obrigações do Grupo Millo, e condenar as rés Colezzi e Losango na
restituição dos valores já pagos, totalizando o importe de R$ 14.361,16, bem
como ao pagamento de multa contratual em seu favor, no montante de 20%
do valor do contrato, e também ao pagamento de indenização por danos
morais. Pede também a declaração de inexigibilidade dos cheques entregues
como pagamento, com ordem de devolução.
Primeiramente, não se há de falar em ilegitimidade
passiva do réu, ora apelante.
A compra e venda está interligada com o contrato de
financiamento entre o comprador e a instituição financeira visando ao
pagamento do valor da suposta compra ao vendedor, de tal modo que não há
possibilidade de rescindir-se o contrato de venda e compra sem com isso
afetar-se o contrato interligado de financiamento. No caso sob exame,
observa-se que a cessão do crédito é referente ao financiamento do contrato
principal de venda e compra, sendo que antes mesmo da recuperação judicial
da corré, o autor passou a fazer o pagamento diretamente ao banco, ora
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022645-66.2018.8.26.0100 -Voto no 45.024 - mms
5
Dessa forma, não são contratos independentes, mas,
sim, contratos conexos ou coligados, porquanto os corréus participaram
diretamente da compra e venda movidos pela comunhão de interesses, em
relação de consumo, o que caracteriza a responsabilidade solidária entre eles,
também em relação aos danos eventualmente causados, ao contrário do que
tenta fazer crer.
Os danos materiais ficaram bem demonstrados, uma
vez que os produtos adquiridos pelo autor jamais foram entregues. A multa
contratual é igualmente devida, conforme à previsão contratual (cláusula 11.1
fl. 45), em razão da rescisão que não se deu por culpa do autor.
Igualmente não merece reforma a r. sentença no que
tange à indenização por danos morais. O infortúnio representado pela não
entrega dos móveis que seriam instalados em sua residência, certamente
configura dano moral, e aqui não se há de falar em simples inadimplemento,
mas de total falta de cumprimento do acordado contratualmente. A
jurisprudência desta Corte reconhece o direito à indenização em casos
análogos.
A quantificação da indenização deve pautar-se pela
razoabilidade, envolvendo-se o caráter repressivo de novas ofensas, por parte
do agressor, e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta ainda a
condição socioeconômica das partes e as circunstâncias do caso sob exame.
Dessa forma, de se manter a indenização por danos morais conforme fixada
na r. sentença (R$ 10.000,00) uma vez que razoável e proporcional.
Derradeiramente, ao contrário do que tenta fazer
crer o apelante em seu recurso foram fixados dois tipos de indenização, sendo
a primeira referente aos danos materiais, consistente na devolução dos valores
que o autor despendeu, e a outra referente aos danos morais. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022645-66.2018.8.26.0100 -Voto no 45.024 - mms
6
enriquecimento ilícito, mas sim reparação aos danos causados ao autor.
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com a
observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais devidos pelo
apelante fica majorada em 1% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica